Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-94.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004559-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA HATORI SILVA - CPF: 054.407.251-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0005-99 (RECORRIDO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004559-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1004559-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ame Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda.

Recorrida:
Jessica Hatori Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS –
DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. ” Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004559-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1004559-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ame Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda.

Recorrida:
Jessica Hatori Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Ame Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204537363)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente a restituir a autora o valor de R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204537367): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial ou, como pedido alternativo a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 206115658):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004559-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1004559-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ame Comércio Varejista de Utilidades e Presentes Ltda.

Recorrida:
Jessica Hatori Silva

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso cível inominado ante sentença que condenou a empresa recorrente a restituir a autora o valor de R$1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, decorrentes de danos causados no veículo da recorrida, ocorrido nas dependências do estacionamento da empresa recorrente.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 19/12/2022 foi até a loja recorrente para realizar algumas compras, deixando estacionado seu veículo no estacionamento privado do estabelecimento.

Aduz que ao sair do estabelecimento foi surpreendida com a com a porta riscada e amassada, ao conversar com o funcionário do estacionamento, foi informada que outro veículo teria ocasionado os danos e que ele não teve tempo de anotar a placa.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restou incontroverso o dano causado no veículo da autora, que estava no estacionamento da empresa recorrente, conforme fotos em Id. 204526997 e vídeo em Id. 204527040.

Portanto sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, dispensa a comprovação de sua extensão.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No presente caso aplica-se a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências.
Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e provido para inclusão dos danos materiais. (N.U 1069432-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DANOS EM MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO FORNECIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1013480-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024